Tribunal: TJBA
Processo: 8027960-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8027960-05.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTE: SANDRA MARIA MARTINS URPIA

ADVOGADO(S):

APELAD
AS/EMBARGADAS
: STELLA MARIS INCORPORADORA LTDA. E OUTRA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS CONSTRUTORAS. MIGRAÇÃO ENTRE EMPREENDIMENTOS. RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, para reduzir a cláusula de retenção contratual de 30% para 25%, mantendo, no mais, sentença que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinou a restituição parcial dos valores pagos e afastou indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de reconhecer a culpa das Embargadas pelo inadimplemento do empreendimento anterior e seus reflexos no contrato posterior; estabelecer se houve contradição ao afastar o dano moral; e determinar se os Embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia, com atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC admite Embargos de Declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão enfrentou a alegação de vício de consentimento e de violação ao dever de informação, concluindo, com base no contrato juntado aos
fólios
, que as cláusulas relativas a preço, parcelas e condições de pagamento estavam claras e expressamente discriminadas.

5. O julgado analisou a tese de que a migração do empreendimento “Jardim Imperial” para o “Città Ravena” teria ocorrido por culpa das Acionadas, e consignou que os contratos são autônomos e desvinculados, inexistindo prova suficiente para imputar às
D
emandadas responsabilidade pelo desfazimento do pacto anterior.

6. A decisão assentou que eventual atraso no contrato primitivo não autoriza, por si só, a transferência automática de responsabilidade para o contrato superveniente, firmado em contexto negocial distinto.

7. O acórdão reconheceu a abusividade da retenção contratual de 30% e promoveu sua redução equitativa para 25%, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, nas hipóteses de rescisão por iniciativa do comprador.

8. O pronunciamento apreciou o pedido de dano moral e concluiu que, ausente comprovação de conduta ilícita das Requeridas e tendo a rescisão ocorrido por iniciativa da Consumidora, não há violação a direitos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

9. A insurgência da Embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de revolvimento de matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos
Aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO

10. Declaratórios rejeitados.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelação
nº 8027960-05.2022.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
SANDRA MARIA MARTINS URPIA
, sendo
Embargad
as
STELLA MARIS INCORPORADORA LTDA
e a
PDG CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.